Tribunal: TJDFT
Processo: 0710208-78.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. FRAUDE NA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REPRESENTAÇÃO VÁLIDA. DECADÊNCIA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. REGIME SEMIABERTO FIXADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A representação nos crimes de estelionato (art. 171, §5o, do CP) não exige formalidades excessivas, bastando que fique demonstrada a vontade inequívoca da vítima de ver apurado o fato, o que restou evidenciado no caso concreto. A alegação de decadência da representação criminal não prospera quando demonstrada a pronta atuação da vítima perante a autoridade policial.
2. Inviável a absolvição quando todos os elementos do tipo penal estão devidamente demonstrados pelo acervo probatório dos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio.
3. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59 do Código Penal.
4. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da reincidência e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.